Tribunal: CARF
Processo: 13874.720051/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720051/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.766 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
ITO & ITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA. NORMAS LEGAIS DE CONTAGEM DO PRAZO
O prazo para apresentação de manifestação de inconformidade no sistema do
Simples Nacional é regido pela LC no 123, de 2006 combinada com o Decreto
no 70.235, de 1972. A forma de intimação dos atos e decisões que afetam o
interesse do optante, especialmente o Ato Declaratório Executivo de Exclusão
por débito sem exigibilidade suspensa, dá-se pelo Domicílio Eletrônico
Tributário do contribuinte (DTE). A adesão ao sistema eletrônico é decorrência
legal da opção, constituindo ônus do contribuinte acessar seu DTE para
monitorar intimações e notificações. A apresentação de defesa fora do prazo
deve ser declarada intempestiva impedindo a verificação das razões de mérito,
sob pena de violação aos dispositivos legais que regem a forma como se dão as
intimações e notificações. Não cabe no sistema processual tributário a
transferência da responsabilidade do acesso ao processo tributário para
terceiros, ainda que se trate de escritório de contabilidade. A perda do prazo de
defesa, nestes casos, constitui "culpa in vigilando", não aferível no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720051/2016-90
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.766 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.720051/2016-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 6a Turma da
DRJ/FNS, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte
(fls. 88/97).
O caso versa sobre exclusão de ofício do Simples Nacional motivada por débito
tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V, da LC
no 123, de 2006.
De acordo com o ADE no 1.737.147, de 1o de setembro de 2015, a empresa
possuía débitos sem exigibilidade suspensa referente a diversos períodos 2014 e 2015.
Em sua manifestação de inconformidade, alega a contribuinte que somente ficou
sabendo da exclusão quando foi gerar o DAS de 2016, em 25/2/2016 (fls. 02/21). Aduz que
contratou escritório de contabilidade responsável pela gestão dos interesses da empresa quanto à
sua opção pelo Simples Nacional. Referido escritório teria optado pela intimação da contribuinte
pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Afirma que a contabilidade não acessou o endereço
eletrônico no período em que a intimação do ADE teria sido emitida para o e-CAC/DTE. Por
isso, somente ficou sabendo de que teria sido excluída do regime simplificado no ano seguinte,
quando do pagamento do DAS de janeiro de 2016. Discorre que não pode a empresa ser punida
pelo erro de um funcionário da empresa de contabilidade e que a prevalecer esse estado de
coisas, se estará indo de encontro aos princípios informadores do regime simplificado,
especialmente a diminuição da carga tributária, quando comparada com o regime comum de
tributação. Informa ainda que os débitos em questão foram parcelados após o ADE.
A manifestação de inconformidade da empresa foi considerada intempestiva pelo
Despacho Decisório de fls. 36/38, razão pela qual o ADE foi mantido. O despacho argumenta,
em síntese, que de acordo com a Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 16, § 1o-A a D, o
procedimento de intimações dos optantes do Simples Nacional se dará pela internet, para o DTE
registrado. Isso dispensa intimações pela via postal ou pelo DO. Esclarece que ao se fazer a
opção pelo Simples Nacional, automaticamente o contribuinte adere ao processo eletrônico,
devendo receber todas as intimações pelo DTE.
No caso dos autos, acrescenta o mencionado despacho, tentou-se notificar a
empresa sobre a exclusão por via postal, mas não foi possível porque a correspondência foi
devolvida (fls. 29). Em razão do resultado infrutífero da ciência postal, foi publicado o Edital
Eletrônico no 001470036, em 27/10/2015, com a data de ciência em 11/11/2015 (fl.27). Assim, a
recorrente teria 30 dias para protocolizar sua defesa, contados na forma do art. 23, § 1o, I, do
Decreto no 70.235, de 1972, isto é, 30 dias após a intimação eletrônica do edital. Ocorre que a
recorrente protocolizou sua defesa somente em 25/2/2016.
A empresa foi intimada do citado despacho decisório em 06/07/2016 (fl. 41),
contra o que apresentou outra manifestação de inconformidade (fls. 48/54), instruída com os
documentos de fls. 55/74. Nessa segunda peça, insiste na tese de defesa da primeira
inconformidade, isto é, os princípios constitucionais norteadores do Simples. Sobre a
intempestividade explica que o AR retornou sem cumprimento, porque a empresa está
estabelecida na zona rural.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.766 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.720051/2016-90

Em razão da dúvida sobre a identificação postal, em 15/9/2017, a DRJ/FNS
converteu o julgamento em diligência para que se apurasse se a intimação teria efetivamente
ocorrido, com a juntada do AR aos autos. O AR foi juntado às fls. 86 com a quadrícula “não
procurado” assinalada.
A DRJ/FNS não conheceu também da segunda manifestação de inconformidade
sob o fundamento de que a primeira defesa continuava sendo intempestiva. Isso porque, a
intimação por edital foi regular, já que precedida da intimação eletrônica para o DTE da
contribuinte e por tentativa de cientificação por AR. Salienta que notificação por AR restou
infrutífera por responsabilidade da própria recorrente, que informou à RFB número de CEP
errado. Acrescenta que mesmo que se considerasse inválida a tentativa de intimação pela via
postal, a recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade de forma intempestiva,
porquanto fora intimada regularmente pelo DTE e isso já seria o bastante para a regularidade da
cientificação, pois a legislação do Simples determina que as notificações se darão pelo DTE e
não de outra forma. Finaliza a decisão considerando que não aproveita à recorrente o argumento
de que teria havido falha do escritório de contabilidade em não verificar a ocorrência de
intimações do DTE, pois no caso não cabe a transferência desse tipo de responsabilidade a
terceiros (fls. 88/97).
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 117/126, reiterando as razões de
mérito e, no tocante à intempestividade, argumentou que não houve erro na informação do CEP,
porquanto teria sido sugerido à recorrente pela “agência local”, a inclusão do CEP do endereço
da Agência dos Correios do centro da cidade. Assim, sustenta que não foi notificada do ADE
quer pela via eletrônica, quer pela via postal, devendo prevalecer como data da notificação da
exclusão, o momento em que realmente teria sabido do ato de exclusão, isto é, em janeiro de
2016. Daí porque, conclui, que sua manifestação de inconformidade, protocolizada em
26/2/2016, seria tempestiva. Além disso, no prazo de 30 dias contados do que considera ser a
ciência válida do ato, regularizou os débitos tributários mediante parcelamento. Por fim, pede o
provimento do recurso e a invalidação do ADE.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, do despacho de fls. 112, a
recorrente acessou o e-CAC/DTE em 23/3/2018. Veja-se:
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 23/03/2018
15:29h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 21/03/2018 na Caixa Postal.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.766 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.720051/2016-90

O recurso voluntário foi juntado aos autos em 20/4/2018, consoante o despacho de
fls. 114, portanto, dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no
70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme consta do relatório, o objeto da presente controvérsia gira em torno da
admissibilidade da manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente que, segundo a
DRJ/FNS, teria sido protocolizada intempestivamente.
Conforme documento de fls. 24, a empresa foi selecionada em 11/8/2015 para
receber o ADE, Lote 8. Em 02/9/2015 foi gerado o número do ADE e em 22/10/2015 foi
confirmada a expedição de Edital de comunicação da exclusão. Conforme o print de fls. 35, a
mensagem eletrônica do edital de exclusão foi enviada ao DTE da empresa em 27/10/2015. Em
30/12/2015 foi efetivada a exclusão com efeitos a partir de 01/01/2016.
O documento de fls. 18 demonstra que em 7.11.2015 foi enviado ao DTE da
empresa esclarecimentos sobre a exclusão e regularização dos débitos ou apresentação defesa.
Veja-se:

Às fls. 25/26 encontra-se cópia da expedição de AR com data de 24/9/2015, com
indicação de que se tratava de correspondência de comunicação da exclusão da contribuinte. A
expedição, conforme se vê, foi anterior ao edital eletrônico. O documento de fls. 29, demonstra
que o AR foi devolvido “com motivo”, embora não especifique qual teria sido.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.766 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.720051/2016-90

De acordo com a cronologia dos fatos, não há dúvida de que a empresa foi
cientificada da exclusão do Simples Nacional por meio de edital levado ao seu conhecimento por
meio eletrônico. Ressalte-se que, antes disso, a RFB tentou cientifica-la por AR e este foi
devolvido porque o endereço para o qual foi expedido não correspondia com o da contribuinte.
Tal fato só pode ser esclarecido depois da diligência determinada pela DRJ (fls. 86).
Fixada essa premissa, a questão relevante é saber como a legislação do Simples
Nacional disciplina a forma que se dará a comunicação dos atos processuais para os optantes do
regime. De acordo com o art. 16 da LC no 123, de 2006, tem-se o seguinte:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§1o-A.A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I-cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II-encaminhar notificações e intimações; e
III-expedir avisos em geral.
Vê-se que ao aderir para o sistema simplificado, o contribuinte aceita, por
imposição da lei, como será intimado dos atos processuais, inclusive, quando estes tiverem por
objeto a exclusão da empresa do respectivo regime.
Em seguida, o § 1o-B do mesmo artigo, esclarece que as intimações pelo meio
eletrônico dispensam a cientificação postal ou por qualquer outro meio, considerando-as como
intimações pessoais. Confira-se:
§1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I- as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se
a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II- a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos
os efeitos legais;
[...]
No caso concreto, nota-se que a DRF nem estava obrigada a notificar a recorrente
por via postal e o fez por excesso de zelo e apreço à ampla defesa. Ocorre que, conforme se viu,
a recorrente ofereceu número de CEP errado para administração, razão pela qual a cientificação
postal foi infrutífera. Não convence a versão dada pela contribuinte para este fato, de que foi
orientada a informar para a RFB o CEP da Agência Central dos Correios em Itapetininga, pois o
endereço que consta como “destinatário” na correspondência de fls. 86 é o mesmo que está na
qualificação de sua manifestação de inconformidade, qual seja: Estrada Municipal José Arcanjo
de Carvalho s/n, Itapetininga. Vê-se que o endereço para o qual foi enviada a correspondência
não é o dos Correios, mas da própria recorrente. A correspondência voltou não cumprida porque
foi para outro CEP.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.766 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.720051/2016-90

Assim, não houve nenhuma irregularidade cometida pela administração na
comunicação do ADE.
Posto isto, resta examinar a tempestividade da apresentação da defesa da
contribuinte. Para tanto, faz-se necessário marcar o termo inicial do prazo de intimação para a
empresa. Considerando que por excesso de zelo a Fazenda tentou notificar a contribuinte por AR
e não obteve sucesso, pode-se, por apreço à ampla defesa, contar o prazo para a manifestação de
inconformidade a partir do envio do edital eletrônico de exclusão, com a informação de que
estava aberto o prazo de 30 dias para regularizar o débito ou para apresentação de defesa, o que
se deu em 07/11/2015 (fls. 18).
O art. 16, § 1o-B da LC no 123, de 2006, estatui a forma como serão contados os
prazos de resposta às intimações no regime do Simples Nacional.
Art. 16.
IV- considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V- na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
Conforme o § 1o C c/c incisos IV e V do § 1o B, ambos do art. 16 da LC no 123, de
2006, o contribuinte tem o prazo de 45 dias para consultar as intimações enviadas ao seu DTE.
Se o fizer dentro deste lapso temporal, o prazo para a defesa inicia a partir do primeiro dia útil
seguinte ao do acesso. Caso não entre no sistema no prazo de 45 dias, decorrido este, o prazo
para a defesa inicia após a consumação desses 45 dias.
Esta é a hipótese dos autos. A recorrente não acessou o DTE dentro dos 45 dias,
de modo que o seu prazo de defesa iniciou a contagem a partir de 45 dias após o envio do edital
de exclusão para o DTE da empresa. Considerando que o dia 07/11/2015 caiu no sábado, os 45
dias iniciaram sua contagem no dia 9/11/2015, segunda-feira, vencendo no dia 23/12/2015
(quarta-feira). Esta última data se tornou o termo inicial para a defesa, que deveria ser
apresentada em 30 dias. Assim, o prazo de 30 dias para manifestação de inconformidade venceu
no dia 22/1/2016. A empresa, conforme explicado, somente apresentou sua defesa em 26/2/2016,
extemporaneamente, portanto.
Não socorre à recorrente a tese de que teria contratado escritório de contabilidade
para tratar dos seus interesses e que este teria falhado ao não acessar o DTE para tomar ciência
da mencionada intimação. A responsabilidade pelo controle de execução dos atos processuais
não é transferível a terceiros, sendo responsabilidade da contribuinte controlar as ações das
empresas que contrata para auxilia-la na gestão das obrigações tributárias. No mínimo, a hipótese
é de culpa in vigilando, pois a recorrente tinha a obrigação de, sabendo-se devedora de crédito
tributário, monitorar a situação do seu débito perante a própria fazenda ou seus terceiros
contratados.
Também não deve ser acolhida a alegação de dificuldades de acesso à internet,
porquanto, se a recorrente fez a opção ao regime por essa modalidade e se vinculou por força de
lei a esse meio de comunicação, não pode refuta-lo quando este não o favorece.
Tudo indica e comprova que a recorrente perdeu o prazo para se defender, não
havendo fundamento legal para sustentar o contrário.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.766 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.720051/2016-90

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital